Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Antônio Carlos Pontes – Sociedade Individual de Advocacia Eireli –, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela banca de advocacia, suspendendo a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas a partir de 13/03/2024, referentes ao contrato de assistência médico-hospitalar firmado entre as partes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que assiste à contratante, ora agravada, o direito de rescisão unilateral do contrato, não sobejando possível exigir-lhe que mantenha-se vinculada ao ajuste de forma compulsória. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a tutela de urgência originariamente vindicada pela agravada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, inexistir comprovação de que a agravada procedera à solicitação de cancelamento do contrato, aduzindo que o documento colacionado aos autos não comprovaria a realização de aludida postulação, evidenciando apenas que fora preenchido e autenticado e o registro duma reclamação em relação a cláusula contratual. Verberara que o contrato fora suspenso em razão de inadimplemento das mensalidades de março e abril de 2024, havendo sido a agravada notificada na forma prevista no inciso II do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Pontificara que, além de notificar a agravada, que restava inadimplente, informara-a também do risco de cancelamento do plano, pontuando que, ainda que o pedido de rescisão não tenha sido realizado administrativamente, afigura-se lícita a cobrança de mensalidade até o efetivo cancelamento. Aludira ao teor do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, acentuando a possibilidade de que a rescisão do contrato seja realizado mediante iniciativa da estipulante, com, no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo devido o pagamento dos prêmios até seu efetivo cancelamento. Assinalara que, de conformidade com o artigo 17 da Resolução mencionada, não há exigência de prazo máximo ou mínimo para a denúncia do contrato, devendo, a cargo da operadora de saúde, constar no ajuste celebrado entre as partes as condições da rescisão contratual, o que teria cumprido, denunciando que a alegação da agravada de que a cláusula 30.1.1 é abusiva está equivocada, não havendo motivos para a sua anulação. Asseverara que, quando da assinatura do contrato, a agravada consignara ciência de todos os termos do contrato, não havendo que se falar em anulação de qualquer cláusula contratual, notadamente porquanto a agravada procedera ao cancelamento do plano e não deseja mais a migração para qualquer outro plano. Acentuara que, considerando que jamais deixara de cumprir suas obrigações contratuais, assim como não cometera qualquer ato ilícito ou abusivo, não há que falar em qualquer ato ilícito, devendo todos os pedidos da agravada ser julgados totalmente improcedentes, com a revogação da liminar concedida, pois teria havido o cumprimento do artigo 488 do Código Civil, não sendo aplicáveis, ademais, os artigos 6a, inciso V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Tecera considerações acerca dos artigos 757, 760 e 765 do estatuto civil, e do artigo 5o da Constituição da República, defendendo que não há que se falar em abstenção de cobrança de quaisquer valores relativos ao prêmio do seguro após 1/01/2024 ou de inexistência de débitos após essa data. Sustentara não haver que se falar em qualquer pagamento no valor de R$ 7.576,82 (sete mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), tampouco em dobro, totalizando R$ 15.153,64 (quinze mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), não ressoando aplicável ao caso a previsão contida no artigo 42 do estatuto consumerista, pois inexistente cunho malicioso ou doloso em relação à agravada. Destacara inexistir qualquer nulidade contratual, não se cogitando de inexistência de débito, uma vez que, ainda que a agravada não tenha utilizado o plano até o efetivo cancelamento, permanecera ativo e apto para uso, nos termos do contrato firmado pelas partes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Antônio Carlos Pontes – Sociedade Individual de Advocacia Eireli –, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela empresa individual, suspendendo a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas a partir de 13/03/2024, referentes ao contrato de assistência médico-hospitalar firmado entre as partes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que assiste à contratante, ora agravada, o direito de rescisão unilateral do contrato, não sobejando possível exigir-lhe que mantenha-se vinculada ao ajuste de forma compulsória. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a tutela de urgência originariamente vindicada pela agravada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a suspensão das cobranças pertinentes aa plano de saúde contratado entre as partes, defronte a pretensão de cancelamento deduzida unilateralmente pela contratante, perquirindo-se a legitimidade e eficácia da postulação administrativa que apresentara com esse escopo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório deduzido. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes, consubstanciado no contrato de prestação de serviços de seguro saúde que aparelha a pretensão originariamente deduzida pela contratante, é passível de ser qualificado como relação de consumo. Não obstante figure como contratante a pessoa jurídica individual agravada, o seguro saúde coletivo contratado destinara-se a acobertar suas ex-empregadas, Isabela Silva Oliveira e Maria Irene Pontes[1], até porque, desnecessário qualquer digressão, o objeto da prestação tem como destinatários pessoas naturais, jamais pessoas jurídicas. Como consabido, o contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas. Assim é que, figurando os destinatários da prestação como contratantes mediatos, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, os beneficiários e destinatários finais das coberturas oferecidas se qualificam como consumidores, conferindo natureza de relação de consumo ao vínculo. Dito de outra forma, ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em razão do fato de que as coberturas contratadas são destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, que, figurando como beneficiárias e contratantes mediatas, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, assumem a posição de destinatárias finais das coberturas oferecidas, notadamente na hipótese em que o número de beneficiários é inferior a 30 (trinta), circunstância hábil a denunciar a hipossuficiência da contratante, nos moldes do entendimento jurisprudencial pátrio. Estando postado do outro lado, a operadora ou seguradora, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. É o que se depreende dos entendimentos abaixo sumariados por este egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL ("PRÊMIO COMPLEMENTAR") EXCESSIVA. REDUÇÃO PROPORCIONAL LEVADA A EFEITO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. "3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar." (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) 2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado em 1/3/2018, entre duas pessoas jurídicas - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (embargada) e J&amp;P MARMORARIA E GRANITOS LTDA (embargante) - pp. 82 a 84 dos autos em PDF, multa contratual denominada "prêmio complementar" prevista na cláusula 30.4.2.1 das "Condições Gerais". 2.1. Como bem ponderado em sentença, o contrato se iniciou em 1/3/2018 e as prestações vencidas e não pagas referem-se a 7/12/2018 e 7/1/2019, vigente o contrato até 6/2/1019 (p. 46 dos autos em PDF, demonstrativo de faturamento de pp. 172/173 e ID 19695496, p. 11); rescisão que se deu faltando menos de um mês do cumprimento do prazo de 12 (doze) meses, desproporcional o quantum definido em contrato. 2.2. Assim, nenhum reparo à redução equitativa da cláusula penal ("prêmio complementar") para 1/12 (um doze avos) do valor cobrado, dado o fato de o encerramento do contrato ter se dado menos de um mês antes do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353629, 07004398820208070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DENÚNCIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. VULNERAÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS. OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE OUTRO PLANO. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. ASSEGURAMENTO. PRORROGAÇÃO TEMPORAL DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO. SEGURADA ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. RESILIÇÃO MANIFESTADA PELA OPERADORA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA PRÉVIA. REGULARIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUTO NO PORTFÓLIO DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO. DESTINATÁRIO FINAL DAS COBERTURAS. PERSEGUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o consumidor como contratante mediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como beneficiário e destinatário final das coberturas oferecidas, está revestido de legitimação para formular pretensão destinada a resguardar a cobertura da qual necessita. 2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante imediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU assegura que, em caso de rescisão contratual do plano de saúde de natureza coletiva, os beneficiários têm direito à migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar mantido pela mesma operadora, subsistindo até mesmo a possibilidade de migração de parte, ou de todo o grupo coletivo para outra operadora de saúde, assegurando-lhes, outrossim, o direito de serem informados previamente sobre a supressão do benefício em razão da rescisão/cancelamento do plano de forma a serem viabilizadas as medidas necessárias ao resguardo da cobertura securitária, devendo essa regulação ser interpretada em conformidade com sua destinação e com os princípios informativos que permeiam as relações de consumo. 4. Conquanto se trate de contrato coletivo de plano de assistência à saúde, sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, arts. 1o e 2o). (...).” (Acórdão 1068453, 20150110757590APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 467-473) Realizado esse registro, ressoa que, conforme pontuado, o provimento guerreado, suspendendo a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas a partir do boleto datado de 13/03/2024, findara por cominar à agravante a obrigação negativa de abster-se de cobrar as prestações posteriores a essa data. Nesse sentido, a seguradora pleiteara a suspensão do provimento arrostado, reconhecendo-se a legitimidade das cobranças realizadas até o cancelamento efetivado em razão do alegado inadimplemento contratual a que teria dado causa a agravada. Reprisado o postulado, afere-se que as partes celebraram contrato de plano de saúde empresarial na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia em 29/10/2020[2], e, sobrevindo, consoante consignado pela agravada, a perda do objeto do ajuste, porquanto rescindido o contrato de trabalho das duas beneficiárias principais, apresentara solicitação de cancelamento do contrato via correspondência eletrônica, a qual teria sido respondida em 16/01/2024 pelo mesmo canal[3]. A hipótese de rescisão do contrato de plano de saúde por iniciativa da estipulante restara textualmente prevista pela normatização legal de regência, conforme se depreende do artigo 13 da Resolução Normativa 557/2022 adiante transliterado: “Da Rescisão ou Suspensão Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Registre-se que aludida disposição normativa anulara a previsão anterior inserta na ab-rogada Resolução Normativa no 109/2009 da ANS, que consignava a viabilidade de cancelamento unilateral do contrato de forma imotivada, após o decurso do prazo de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação em interregno não inferior a 60 (sessenta) dias[4]. Volvendo ao caso concreto, afere-se que essa possibilidade restara igualmente prevista no contrato ajustado entre as partes, notadamente na cláusula 30.3 e subcláusulas, consoante se depreende de sua textualidade, verbis[5]: “(...) 30.3 Cancelamento do Contrato antes do período inicial de 12 (doze) meses. 30.3.1 O Estipulante somente poderá solicitar o cancelamento de seu Contrato antes de completado o período de 12 (doze) meses da contratação, no caso em que houver a decretação de sua falência, conforme descrito no item f da cláusula 30.2.1, devendo comunicar a Seguradora por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, período este em que deverá ocorrer o pagamento dos prêmios mensais, todavia, exclusivamente nesta situação, não haverá cobrança do prêmio complementar previsto na cláusula 30.3.2. 30.3.2 Nos casos em que o Estipulante solicitar o cancelamento do Contrato antes de completar o prazo de 12 (doze) meses da contratação, e que o motivo não for exclusivamente o item f na cláusula 30.2.1, deverá comunicar à Seguradora com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período. 30.3.2.1 O Estipulante, no caso de cancelamento do Contrato antes de completar o prazo de 12 (doze) meses da contratação deverá pagar também prêmio complementar, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo. (...)” Nesse compasso, qualificada a relação de consumo entre as partes, afigura-se possível a resolução contratual por ato de vontade da consumidora, autorizando-se, por conseguinte, em sede tutela de urgência, a suspensão dos pagamentos das prestações convencionadas e a suspensão dos efeitos da mora após o prazo contratualmente previsto, ou seja, 60 (sessenta) dias da comunicação à seguradora. Com efeito, diante da inequívoca vontade da contratante em resolver o negócio, inexiste justificativa para que continue enlaçada ao ajuste, pagando os valores das parcelas pactuadas, devendo, lado outro, submeter-se ao livremente ajustado com a seguradora. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do aresto adiante ementado: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Sob essa ótica, não se mostra legítimo autorizar à seguradora a cobrança das mensalidades vencidas após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) meses desde a efetiva comunicação de desinteresse no prosseguimento da avença, consoante devidamente demonstrado nos autos, postergando-se aludida resolução, diante da verossimilhança do deduzido pela agravada, para o final, em sede de sentença, proclamando-se uma situação que, de fato, já estava consolidada desde o início do feito, ressoando desinfluente, ante a demonstração de plausibilidade do direito invocado, que os serviços tenham estado à disposição da estipulante e das beneficiárias, notadamente porquanto não evidenciara a agravante que tenham realizado efetiva utilização dos serviços. Ora, havendo incontestável manifestação da agravada quanto ao desinteresse na continuidade da relação contratual, o caminho a ser perseguido pela agravante na hipótese de eventual inadimplemento pela suspensão dos pagamentos vai ao encontro da pretensão desconstitutiva das obrigações avençadas, deflagrando-se a resilição bilateral. Nesse viés, razão assiste à agravada ao recear que sejam promovidas pela agravante medidas endereçadas a incliná-la ao pagamento, como sabidamente ocorre na hipótese de anotação dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Sob essa perspectiva, afere-se que a pretensão deduzida pela agravada revestira-se de lastro. Outrossim, no tocante à data a ser considerada para a suspensão da possibilidade de cobranças endereçadas à contratante, afere-se que a decisão arrostada afigura-se igualmente escorreita. É que, de conformidade com os elementos coligidos aos autos, a pretensão resilitória fora comunicada à agravante ao menos na data de 16/01/2024, diversamente do arguido pela seguradora, que afirmara não haver recebido a postulação pela via administrativa. A assertiva que apresentara restara infirmada pelos próprios documentos que colacionara, que evidenciam o recebimento de resposta à correspondência eletrônica contendo o pedido de cancelamento na data de 16/01/2024[6], ao passo que as informações extraídas de seu sistema apontam o dia 12/03/2024 como data de cancelamento da apólice[7]. Sob essa realidade, aferido que o contrato entabulado entre as partes previra a possibilidade de cancelamento mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, afere-se que o prazo fixado na decisão arrostada observara o interregno ajustado, denunciando que não comporta reparos. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravada e o risco de lesão grave e de difícil reparação no pertinente aos efeitos da mora, caso sejam levadas a efeito as medidas decorrentes do inadimplemento contratual, mormente quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Notadamente, o cumprimento destas medidas enseja irrefutável risco de lesão gravíssima à agravada, que será coagida a permanecer no contrato quando já manifestado seu inconformismo. Demais dessa apreensão, ressoa que, ao invés do sugerido pela agravante, a tutela provisória concedida não irradia efeito irreversível ou de difícil reparação, porquanto, em suma, suspendera a exigibilidade das parcelas reputadas devidas, revestindo-se, pois, de natureza cautelar, denotando que, acaso rejeitado o pedido, as prestações poderão ser percebidas ou perseguidas. Essa apreensão ressoa ainda mais evidente em razão do fato de que a própria agravante reputada como resolvido o contrato, dissentindo apenas quanto à data em que as prestações são devidas. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 188347890 (fl. 41), Ação Cominatória no 0704248-96.2024.8.07.0020. [2] - ID Num. 197421689, p. 07 (fl. 119), Ação Cominatória no 0704248-96.2024.8.07.0020. [3] - ID Num. 188347894 (fl. 47), Ação Cominatória no 0704248-96.2024.8.07.0020. [4] - “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. (Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN no 455, de 30/03/2020)” [5] - ID Num. 197421693, p. 46 (fl. 212), Ação Cominatória no 0704248-96.2024.8.07.0020. [6] - ID Num. 197421694, p. 03 (fl. 160), Ação Cominatória no 0704248-96.2024.8.07.0020. [7] - ID Num. 197421694, p. 02 (fl. 159), Ação Cominatória no 0704248-96.2024.8.07.0020.